Tribunal: CARF
Processo: 14120.000105/2006-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
14120.000105/2006-19 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.327 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
FATIMA MARIA MENDES MEDEIROS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
DESPESAS ESCRITURADAS EM LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, o titular
de serviços notariais e de registro e o leiloeiro podem deduzir da receita
decorrente do exercício da respectiva atividade as seguintes despesas
escrituradas em livro-caixa: remuneração paga a terceiros, desde que com
vínculo empregatício, emolumentos pagos a terceiros e despesas de custeio
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de Livro Caixa de R$ 9.372,06,
vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000105/2006-19
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.327 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000105/2006-19

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 26/38) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF do ano calendário 2003.
O lançamento decorre da apuração de Dedução Indevida de Previdência Oficial, Dedução
Indevida de Dependente, Dedução Indevida de Despesas Médicas, Dedução Indevida de
Despesas de Livro Caixa e Dedução Indevida de Despesa com Instrução.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 54/84), cujos argumentos foram
sintetizados no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 393/445).
Consta ainda do referido relatório:
A vista dos documentos apresentados foi realizada diligencia, cujo resultado encontra-
se à f. 138, em que foi salientado que não houve comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas.
Ciente disto, manifestou-se o inventariante à f. 140, juntando extratos bancários com a
finalidade de comprovar que o pagamento das despesas se deu com disponibilidades de
moeda corrente oriunda de saques em contas correntes.
O lançamento foi julgado procedente em parte pela 3a Turma da DRJ/CGE em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE
Não ocorre nulidade quando o lançamento foi efetuado com base na legislação vigente,
permitindo o conhecimento das razões e fundamentos da autuação, o estabelecimento do
contraditório e o exercício da ampla defesa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL
É validade a intimação por edital quando resultar improfícua a via pessoal, postal ou
eletrônica
DEDUÇÕES COMPROVADAS.
Devem ser restabelecidas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste que forem
comprovadas com a impugnação.
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e comprovados
mediante documentação hábil e idônea.
LIVRO-CAIXA.
A dedução das despesas relativas ao exercício de profissão sem vinculo empregatício
está condicionada à sua comprovação, mediante documentação idônea, escrituradas em
livro-caixa.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 23/06/2009 (e-fls. 483), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário acompanhado de documentos em 23/07/2009 (e-
fls. 490, 494/510) contendo os argumentos a seguir sintetizados.
- Insurge-se contra a glosa de despesas médicas mantida na decisão recorrida uma
vez que os documentos apresentados cumprem todos os requisitos exigidos pela lei e pela
Instrução Normativa no 15/2001.
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.327 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000105/2006-19

- Alega que a comprovação da prestação de serviços em forma não exigida por lei
está provada nos autos, exemplificativamente, pelos comprovantes bancários. Relaciona saques
efetuados com alguns recibos emitidos pelos profissionais a fim de demonstrar o efetivo
pagamento das despesas.
- Reitera que o recibo assinado deve constituir prova até que seja devidamente
ilidido pela autoridade administrativa.
- Acrescenta que é possível a autoridade administrativa comprovar as deduções
em causa confrontando-as com as declarações de renda dos prestadores de serviços.
- Aponta a possibilidade de o contribuinte apresentar, na falta de recibo ou nota
fiscal, a cópia do cheque do pagamento efetuado.
- Requer a juntada do livro caixa, escriturado por profissional competente, onde
estão discriminadas todas as despesas incorridas para a percepção da receita e a manutenção da
atividade da recorrente.
- Expõe que, para que os gastos sejam dedutíveis, é preciso que sejam
efetivamente incorridos, sejam necessários ou úteis, além de normais e usuais, ou relacionados
com a atividade. Indica a juntada de recibos de pagamento do aluguel do consultório e de gastos
com telefone.
Ao analisar o Recurso Voluntário, este Colegiado converteu o julgamento em
diligência, através da Resolução no 2002-000.087, para que a autoridade lançadora se
pronunciasse sobre os documentos juntados pela recorrente e informasse se eles se revelam
hábeis ou não a confirmar as deduções de Livro Caixa informadas na Declaração de Ajuste em
exame (e-fls. 551/554). Em atendimento, foi anexado aos autos Relatório Fiscal conclusivo com
as informações solicitadas (e-fls. 561/562). Cientificada do resultado da diligência, a interessada
não se manifestou dentro do prazo concedido (e-fls. 565).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litigio restringe-se à Dedução Indevida de Despesas Médicas e à Dedução
Indevida de Despesas de Livro Caixa mantidas no julgamento de primeira instância.
No que concerne às despesas médicas, extrai-se da decisão recorrida que o
Colegiado a quo manteve a glosa dos valores declarados para Luiz Cavalcanti, Ana Vilela, Odete
Fiorda e Carmen Lemos por não ter a contribuinte, regularmente intimada, comprovado o seu
efetivo pagamento (e-fls. 429/433):
A Auditoria-Fiscal intimou a contribuinte a comprovar o efetivo pagamento das
despesas médicas e, com essa finalidade, alegou seu representante que as despesas eram
pagas em espécie, de acordo com as disponibilidades oriundas de saques das contas
bancárias, cujos extratos foram trazidos.
[...]
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.327 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000105/2006-19

Conforme alegado pelo impugnante, os pagamentos teriam sido feitos em moeda
corrente, oriunda de saques efetuados em contas-correntes, conforme extratos da
Unicred Campo Grande, Banco do Brasil e Unibanco, com cópias às f. 141-175.
[...]
Durante o procedimento fiscal, a contribuinte foi intimada a fazer essa comprovação,
como denota o item 3 do Termo de f. 03.
Em sede de impugnação, argumentou o interessado que os serviços foram pagos em
dinheiro, juntando cópias dos extratos de conta corrente bancária com a finalidade de
comprovar o alegado.
Embora tenha juntado os referidos extratos, não esclareceu quais saques
corresponderiam a quais pagamentos, apenas sublinhando as operações que entendeu
serem passíveis de indicar a disponibilidade de recursos.
Por essa razão, para fundamentar o voto a ser proferido neste Acórdão, foi efetuada
análise com o intuito de averiguar a verossimilhança do alegado, qual seja, que o
pagamento das despesas médicas alegadas poderia ter sido feito em moeda corrente.
[...]
Portanto, para a forma de pagamento alegada, inexistem recursos suficientes e, na falta
de melhores esclarecimentos de como efetivamente foram realizadas as quitações, tal
fato revela a fragilidade e inverossimilhança de seus argumentos, razão pela qual deve
ser mantida a glosa dessas despesas médicas.

Com efeito, verifica-se que a recorrente não juntou aos autos nenhum documento
bancário capaz de demonstrar a correspondência entre suas movimentações financeiras e os
recibos apresentados, permanecendo sem comprovação o efetivo pagamento das despesas em
litígio.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita à comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, vigente à
época. Dessa forma, ainda que a contribuinte tenha apresentado recibos e declarações emitidos
pelos profissionais, é lícito o auditor exigir, a seu critério, outros elementos de prova caso não
fique convencido da efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos. Havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o
ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas. Ressalte-se que tal exigência
não está relacionada à constatação de inidoneidade dos recibos examinados, mas tão somente à
formação de convicção da autoridade lançadora.
As decisões a seguir, proferidas pela Câmara Superior de Recursos Fiscais -
CSRF e pela 1a Turma da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, corroboram esse entendimento:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.327 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000105/2006-19

médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
É possível que o sujeito passivo tenha feito seus pagamentos em espécie, tal como
alega, não havendo nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe uma forma de
pagamento em detrimento de outra. Não obstante, para comprová-los caberia a ele trazer aos
autos documentos bancários que atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques
efetuados em suas contas e as despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no presente
caso.
Importa salientar que a disponibilidade financeira da interessada, por si só, não
comprova o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, sendo necessária também a
vinculação entre as movimentações sucedidas e os recibos por ela apresentados.
Mantém-se, portanto, a dedução indevida de despesas médicas em litígio.
Relativamente à dedução de despesas de Livro Caixa, aplica-se o disposto nos
arts. 75 e 76 do RIR/99. Extrai-se desses dispositivos que existem três grupos de despesas
dedutíveis pelo contribuinte que percebe rendimentos do trabalho não assalariado: a remuneração
paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, os emolumentos pagos a terceiros e as
despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. As
referidas deduções não podem exceder à receita mensal da respectiva atividade, sendo permitido
o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes até dezembro do mesmo ano calendário.
Como ocorre com qualquer dedução da base de cálculo do imposto pretendida,
cabe ao contribuinte não só comprovar a sua veracidade, mediante documentação hábil e idônea,
mas também demonstrar que o dispêndio se enquadra no conceito de despesa dedutível
estabelecido na legislação tributária. Sendo a dedução da base de cálculo do imposto um
benefício concedido pela legislação, o ônus da comprovação do direito recai sobre o interessado.
No presente caso, a decisão recorrida manteve a infração apurada por não ter a
contribuinte apresentado o Livro Caixa escriturado e comprovado que os gastos em exame
decorreram do exercício de sua atividade profissional (e-fls. 435/439).
Em vista das razões apresentadas na primeira instância, este Colegiado converteu
o julgamento em diligência para que a autoridade lançadora examinasse os documentos
acostados em sede de Recurso juntamente com os recibos anteriormente apresentados pela
autuada e elaborasse relatório conclusivo informando se os mesmos são hábeis a confirmar as
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.327 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14120.000105/2006-19

deduções informadas na Declaração de Ajuste objeto do lançamento (e-fls. 551/554). Em
resposta, a Seção de Fiscalização da Delegacia da RFB em Campo Grande/MS prestou os
esclarecimentos solicitados (e-fls. 561/562), de onde se extrai a seguinte conclusão:
Ao analisarmos a documentação apresentada na DRJ e o Livro Caixa apresentado no
Recurso Voluntario (e-fls 516/544) ao CARF constatamos que as mesmas mostram-se
hábeis para a admissibilidade das deduções no valor de R$ 9.372,06.
A recorrente foi cientificada do Relatório Fiscal, mas não apresentou contestação
(e-fls. 565).
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
restabelecer a Dedução de Livro Caixa de R$ 9.372,06.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital